Tribunal: TCU
Processo: 007.247/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4842/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.247/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arihel Marreiro Bezerra e Silva (XXX.350.553-XX); Beatriz da Silva Carneiro (XXX.366.083-XX); Bruno Lima Medeiros (XXX.237.543-XX); Caio Marcelo Mota Costa (XXX.762.183-XX); Daniel Rodrigues Pinheiro (XXX.196.893-XX); Francisco Erivelton Pereira de Lima (XXX.782.473-XX); Jessica Castelo Branco Fernandes (XXX.250.483-XX); Jorge Armando de Araujo Rocha (XXX.019.533-XX); Miguel Leite Tavares Filho (XXX.882.193-XX); Ramonn Soares Pinheiro (XXX.501.253-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.